Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
PETIÇÕES NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: PREJUDICADO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS QUANTO À RECLAMAÇÃO.
    1. Em 27.10.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro para “julgar improcedentes os pedidos iniciais” (doc. 34).
    Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2017, o agravante interpôs, em 1º.12.2017, agravo regimental (e-doc. 39).
    2. Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão deste recurso na pauta de julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Em 5.6.2018, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a imediata retirada de pauta do presente recurso e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação de seu deferimento” (doc. 60).
    Em 21.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu “o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) no feito, na condição de amicus curiae. Procedam-se às anotações necessárias. Tendo em vista o deferimento da suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte até o término do aludido prazo” (doc. 63).
    Em 22.8.2018, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais, pelo menos, 60 (sessenta) dias, a partir da publicação de seu deferimento” (doc. 64), deferido pelo Ministro Dias Toffoli em 24.8.2018 (doc. 68).
    3. Em 17.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em 14.10.2019, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 17.10.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou pedido de destaque para “conferir aos advogados o direito de sustentação oral, vez que esse direito lhes foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (fl. 3, doc. 69).
    Em 22.10.2019, determinei a retirada deste recurso da sessão virtual e a inclusão na sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 11.11.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu fosse “o presente recurso retirado da lista nº 219 constante da pauta de julgamento do dia 12.11.19 a fim de que seja julgado em separado e seja conferido ao advogado subscritor o direito de sustentação oral, vez que este direito lhe foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (doc. 86).
    Alegou “’omissão de vista’ à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado (i.e. Agravo Interno em Agravo Interno em ARE) para que essa D. PGR possa se manifestar especificamente sobre o presente Agravo, tal como determina o art. 52, inciso ‘I’ do Regimento Interno do E. STF” (doc. 88).
    Em 14.11.2019, o Município do Rio de Janeiro apresentou “oposição aos pedidos de sustentação oral apresentados nos autos, requerendo que não sejam acolhidos” (doc. 93).
    Em 20.11.2019, indeferi os requerimentos de sustentação oral e de vista à Procuradoria-Geral da República, mantendo o julgamento deste recurso para a próxima sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal (doc. 95).
    4. Em 25.11.2019, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu, “a fim de evitar qualquer nulidade futura, que antes de se examinar o mérito e a questão de fundo do Recurso Extraordinário, sejam julgadas previa e destacadamente as questões procedimentais, de ordem pública, suscitadas pelo agravante SINOREG no 2º agravo interno em are, que tratam, justamente, das razões para o não conhecimento daquele recurso extremo” (fl. 3, doc. 96).
    Em 24.1.2020, não conheci da petição apresentada por Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, pois o agravante teria apresentado em “questão de ordem” a mesma matéria objeto do agravo regimental (doc. 98).
    5. Em 13.4.2020, determinei a retirada da sessão presencial e a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 24.4.2020.
    Em 16.4.2020, pela Petição/STF n. 22.817/2020, o Município do Rio de Janeiro pretende, “em atenção à intimação eletrônica recebida, com a designação de pauta para julgamento eletrônico do presente feito em 24/04/2020, à presença de V. Exa., oferecer objeção à seção virtual e, assim, requerer a designação de pauta presencial, para fins de debate e discussão que o feito merece” (doc. 99).
    Em 20.4.2020, pela Petição/STF n. 23.378/2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requer “o imediato deferimento desse novo pedido de destaque do Plenário Virtual agendado para 24.04.20, fundado no art. 4º, II da Resolução STF nº 642/19 5 c/c Resolução 669/20, para que o recurso em tela seja julgado presencialmente” (fl. 18, doc. 101).
    Em 22.4.2020, indeferi os requerimentos de julgamento presencial deste recurso (doc. 115).
    Após o indeferimento destes requerimentos e iniciado o julgamento virtual, o agravante apresentou as seguintes Petições/STF n. 24.900/202, 24.901/2020, 24.902/2020, 24.903/2020, 24.904/2020, 24.906/2020, 25.791/2020, 25.792/2020, 25.793/2020, 25.794/2020, 26.950/2020, 27.441/2020, 27.443/2020, 27.444/2020, 27.448/2020, 27.610/2020, 27.616/2020, com a pretensão de retirar este recurso da sessão virtual.
    Em 4.5.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do meu voto, vencido o Ministro Celso de Mello. Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.
    6. Em 4.5.2020, pela Petição STF n. 27.825/2020, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro ajuizou, equivocadamente nos autos deste recurso, reclamação com requerimento de liminar, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal (doc. 145).
    7. Como relatado, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, prejudicando os requerimentos de retirada deste recurso da sessão virtual, pelo que nada há prover quanto ao requerido nas Petições/STF n. 24.900/202, 24.901/2020, 24.902/2020, 24.903/2020, 24.904/2020, 24.906/2020, 25.791/2020, 25.792/2020, 25.793/2020, 25.794/2020, 26.950/2020, 27.441/2020, 27.443/2020, 27.444/2020, 27.448/2020, 27.610/2020, 27.616/2020.
    Determino à Secretaria Judiciária este Supremo Tribunal desentranhar a reclamação com os documentos que a instruem e distribuir na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora